Tribunal: STF
Processo: RE 144367
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
E M E N T A - Reajuste de vencimentos e correção salarial - URP DE
ABRIL E MAIO/88 (16/19%) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO A 7/30 SOBRE AQUELE ÍNDICE
PERCENTUAL - RE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
         - URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu pagamento
determinada pelo DL. Nº 2.425/88 - reconhecimento  do direito ao
reajuste
em valor correspondente a 7/30 de 16.19% sobre a remuneração de abril e
maio de 1988 - Precedente do STF (Pleno).